Tribunal: TCU
Processo: 032.788/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10799/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.788/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Patrícia Pereira da Silva (CPF XXX.336.703-XX); Betânia Oliveira de Jesus (CPF XXX.789.834-XX); Cynthya Paula de Jesus Fraga (CPF XXX.054.221-XX); Gisele Ferreira de Souza (CPF XXX.327.433-XX); Gleison Domingos da Silva (CPF XXX.757.351-XX); Jorge Luiz Mafioletti (CPF XXX.645.309-XX); Josefa Francisca dos Santos (CPF XXX.068.635-XX); Juliane Brenner Vieira (CPF XXX.788.679-XX); Márcia Cristina Castro (CPF XXX.073.123-XX) e Pauliana Maria do Nascimento (CPF XXX.515.825-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.